Tribunal: TJDFT
Processo: 0739306-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739306-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Paciente: JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA Autoridade: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão de lavra da MM.a Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual, na mesma ocasião em que condenou JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA, ora paciente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, decretou o seu imediato recolhimento, com a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 51410124), a d. defesa do paciente sustenta que a r. decisão constritiva da liberdade carece de fundamentação, tendo negado o direito ao paciente de recorrer da sentença em liberdade sem qualquer motivação. Argumenta que o paciente está em liberdade desde maio de 2022, permanecendo solto desde o início da instrução processual. Alega não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a segregação acautelatória. Invoca o princípio da presunção da inocência, proibitivo da imposição de prisão cautelar como pena antecipada. Ao fim, pugna, liminarmente, pela determinação de soltura do paciente e pela posterior concessão da ordem, com a consequente cassação do ato de decretação de sua prisão. Subsidiariamente, requer a aplicação alternativa de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial de 2o Grau para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem – APOrd 0737113-06.2022.8.07.0001 – que o paciente foi preso em flagrante (ID 138425976 e seguintes dos autos de origem), sobrevindo a conversão do flagrante em preventiva (ID 138578407 dos autos de origem), sendo posteriormente denunciado (ID 139901135 dos autos de origem), por ter em depósito quatro porções de maconha que perfaziam a massa líquida de 223,26 gramas, bem como por possuir/manter sob sua guarda um revólver calibre .38, municiado com cinco cartuchos, um deles deflagrado. A custódia cautelar foi relaxada pela MM. Juíza do caso, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a saber: a) informação e comprovação de endereço atualizado no prazo de quarenta e oito horas; b) proibição de sair desta unidade federativa sem autorização judicial; e c) monitoramento eletrônico, devendo o paciente permanecer em sua residência no período compreendido entre as 20h e as 06h, sendo a área de inclusão constituída por um raio de 200 (duzentos) metros ao redor de seu endereço (ID 51410131). A fase judicial da persecução penal prosseguiu regularmente, findou-se a instrução processual e, por fim, a d. autoridade impetrada prolatou a r. sentença de procedência da pretensão punitiva movida em desfavor do paciente, para condená-lo às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para ser resgatada no regime inicial semiaberto, e mais 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e, ainda, 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, por reconhecê-lo como incurso nas condutas tipificadas como tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID 51410125). No mesmo ato, vê-se que a MM. Juíza do conhecimento decretou a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. O respectivo mandado de prisão foi cumprido na recente data de 14/09/2023, autorizando, portanto, o conhecimento da questão nesta estreita via do Plantão Judicial (ID 171897347 dos autos de origem). Os fundamentos declinados para a renovação da decretação da constrição cautelar do paciente foram os seguintes: “[...] O acusado teve a sua segregação cautelar relaxada, no dia 05 de maio de 2023, sendo impostas medidas previstas no art. 319 do CPP, como o monitoramento eletrônico (ID n. 157683425). Contudo, o Ministério Público, pleiteou a decretação da prisão preventiva do réu, em razão de alegado descumprimento reiterado das condições estabelecidas. Em análise dos relatórios de ocorrências de ID n. 160465531, ID n. 163673059, ID n. 163673060, ID n. 165238820, ID n. 168264841 e ID n. 168264844, verifica-se que foram registradas 87 (oitenta e sete) violações à zona de inclusão. A Defesa não juntou, aos autos, documentos comprobatórios das justificativas apresentadas (ID n. 166337078). Diante do exposto, as atitudes do acusado revelam uma significativa inobservância do compromisso firmado. Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva. Nesse sentido: [...] A imposição da prisão preventiva depende do preenchimento dos pressupostos: fumus comissi delict e periculum in libertatis, nos termos do art. 311 e art. 312 do CPP. Quanto ao primeiro requisito, a materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pelo laudo químico definitivo, o auto de apresentação e apreensão e os depoimentos prestados em sede de audiência de instrução e julgamento, analisados acima. O perigo de estado de liberdade do acusado é evidenciado a partir do descaso com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Assim, em face do comportamento do réu, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Por fim, assevera-se que a fixação do regime semiaberto não impede a decretação da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: [...] Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA e não permito que o réu recorra desta sentença em liberdade. Registre-se o mandado de prisão no BNMP. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. [...]” (ID 51410125, pp. 10-12). Contra esse entendimento é que foi manejado o habeas corpus ora sob exame. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, interpreto que a decretação da prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pela legislação de regência. Com efeito, relevante destacar que, com o relaxamento de sua primeira prisão preventiva, o paciente passou a se submeter a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico, com imposição de recolhimento domiciliar no período compreendido entre as 20h e as 06h. No entanto, conforme bem consignado pela MM.a Juíza impetrada, os relatórios e ocorrência juntados aos IDs 160465531, 163673059, 163673060,165238820, 168264841 e 168264844 apontam a configuração do significativo número de 87 (oitenta e sete) violações da zona de inclusão, sem trazer justificativa idônea para a elevada quantidade de condutas faltosas. Nessa esteira de raciocínio, nota-se que é demasiado frágil o argumento defensivo de ausência de fundamentação da renovação da decretação da segregação cautelar do paciente por ocasião da r. sentença condenatória. Como é cediço, o art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal autoriza que, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações cautelares de natureza diversa da prisão, mediante requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou do querelante, o Juiz pode, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1o, daquele mesmo Codex. Conquanto ciente das condições de cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas como alternativa ao encarceramento provisório, o que se percebe é o mau uso do benefício liberatório por parte do paciente, denotando senso de impunidade e indiferença em relação ao fato de estar sendo monitorado, pois, mesmo assim, decidiu por violar a zona de inclusão por quase uma centena de vezes ao longo de poucos meses. Sua recalcitrância em, mesmo monitorado, permanecer atuando em descompasso com as condições fixadas para usufruir da liberdade provisória descortina a completa insuficiência da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão para garantir sua sujeição à cogência das determinações provenientes do sistema de justiça. Por derradeiro, registre-se que a condição de paraplegia do paciente não lhe favorece em sua pretensão liberatória. A uma, porque a moléstia não foi empecilho para ele praticar os crimes que resultaram em sua condenação, tampouco o impediu de infringir a zona de inclusão em reiteradas oportunidades. A duas, porque não houve mínima demonstração de que o sistema penitenciário distrital não teria condições adequadas de prestar a devida observância às peculiaridades de seu estado físico, resguardando seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. Desse modo, em um juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos artigos 282, § 4o, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar. Em consequência, determino que, oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 17 de setembro de 2023, 00h32. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)